Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NOVAS TESTEMUNHAS. PROVA CONTRÁRIA NÃO PRODUZIDA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
2.A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em razão de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
3. Depreende-se dos autos que a pretensão do requerente é meramente rediscutir a prova produzida na ação penal originária, por mero inconformismo quanto à condenação, sem, contudo, apresentar provas legítimas que desconstituam a ocorrência do fato típico, ilícito e culpável.
4. Se as testemunhas ouvidas em ação de justificação criminal não presenciaram os fatos e não trouxeram qualquer informação nova para o processo em relação ao fato típico apurado na ação penal originária, mantem-se o julgado impugnado.
5. Não demonstrado na revisão que a sentença é contrária à evidência dos autos, que teria se baseado em depoimentos ou acervo falso, e não apresentada prova nova da tese absolutória, inviável a procedência da revisão criminal.
6. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.